Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS em favor de EDUARDO GUEDES DA SILVA, haja vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, já denunciado pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP), lesão corporal (art. 129, §9o, CP) e ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, LCP), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além do crime de resistência (art. 329, caput, CP). De início, alega-se que o tempo em que já se encontra segregado, mais de um mês, já foi suficiente para que o paciente respeite as medidas protetivas imposta em favor da vítima. O impetrante salienta a excepcionalidade da prisão cautelar e que esta não pode produzir efeitos mais graves que eventual condenação, sendo, de outro lado, possível a aplicação de medidas alternativas que seriam eficazes na proteção da integridade da suposta ofendida. Noticia, ainda, que houve posterior decisão judicial revogando as medidas protetivas de urgência inicialmente deferidas, a partir de declaração da própria vítima, de modo que a prisão preventiva tornou-se desnecessária, por ausência do periculum libertatis, não havendo falar em segregação para salvaguardar a ordem pública nesta hipótese. Também salienta que o acusado possui família constituída, residência fixa e ocupação lícita, pedindo, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que, revogada a prisão preventiva, seja o paciente colocado em liberdade ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, diferentemente do que sustentado nesta ação, colhe-se da decisão que acolheu o pedido de prisão preventiva o risco concreto atribuído ao paciente de reiterar a prática delitiva que lhe é imputada, aferido por condutas indicariam ameaças e agressões contra a ex-companheira e também contra a genitora desta. Confira-se a fundamentação do decisório, verbis: Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor invadiu sua residência adentrando-a pelo telhado, tendo dito que iria "matar todo mundo dentro da casa" e que eles "não iriam se livrar dele". Ainda, o custodiado teria jogado o celular da vítima ao chão e pisado nele, quebrando-o, para evitar que ela chamasse a polícia. Em seguida, ele empurrou a genitora de sua ex-companheira e partiu para cima desta última, a qual teria conseguido sair para a rua. Contudo, o custodiado teria ido atrás dela, a derrubado ao chão e passado a acertar-lhe com um pedaço de madeira, conforme se verifica do laudo de exame de corpo de delito. Ainda, ele teria lhe dado um murro no rosto, ocasionando-lhe inchaço. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. E não é só. Ainda na presença dos policiais, o custodiado teria continuado a proferir as ameaças, tendo dito que iria "cortar a cabeça da vítima e colocá-la em uma bandeja". Ressalte-se que os fatos ocorreram na presença dos filhos do casal, que ficaram extremamente assustados com a agressividade do custodiado, bem como na presença do pai da vítima, que sofreu um AVC recentemente e ficou passando mal. Acrescente-se ainda que a periculosidade social do autuado é também revelada por sua folha de passagens, uma vez que ostenta condenação por roubo em Valparaíso/GO, além de ter passagem por ato infracional análogo aos delitos de tentativa de homicídio e furto. Além disso, a vítima narra histórico de violência domestica e familiar, tendo afirmado que já foi espancada por diversas vezes pelo autuado, inclusive quando estava grávida, muito embora não tenha registrado ocorrências anteriormente. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Ressalte-se que sequer é o caso de substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, tendo em vista que nenhuma delas se mostra eficaz para conter a escalada criminosa do custodiado, mormente pelo fato de que ele não demonstrou conformismo com a decisão judicial, tendo se mostrado recalcitrante desde o momento de sua prisão em flagrante, quando teria resistido à atuação dos policiais, bem como na presente assentada, quando ficou intervindo durante a manifestação do Ministério Público, tendo demonstrado que não pretende cumprir qualquer decisão judicial. Dessa forma, a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (id 14427487) Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, sendo que todos os aspectos que cercam a impetração deverão ser esmiuçados por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a adequada instrução do feito. Vale frisar, por fim, que a noticiada decisão posterior revogando medidas protetivas decorreu de declaração prestada por uma das vítimas, a ex-companheira, ao passo que as condutas atribuídas ao ora paciente foram perpetradas, como visto, contra a genitora da declarante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator